Tribunal: TJSP
Processo: 1006302-97.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. indenização por dano moral e material. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Honorários devidamente arbitrados. Sentença de parcial procedência mantida parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.